Tribunal: TJSP
Processo: 1012846-71.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE PLEITEADA POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Artigo 99, § 3o do CPC e Súmula 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Provas documentais produzidas que não demonstram a alegação de hipossuficiência da parte apelante.
Recurso não conhecido, por ora, com determinação.